Tribunal: TJSP
Processo: 1046617-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
r Estadual no 1354/20, que confirmam o entendimento do tribunal e a tese firmada no IRDR. Não há razões para postergar o julgamento do recurso. Segurança concedida. Recurso oficial, do Estado e da SP-Prev desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1046617-75.2019.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria Especial. Policial Civil (Agente Policial de Classe Especial). Artigo 40, § 4o, CF (redação dada pela EC 47/05), combinado com as disposições da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14. Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com garantia de proventos integrais e paridade. –
1. Integralidade. Paridade. O sistema introduzido pela EC no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria Especial. Policial Civil (Agente Policial de Classe Especial). Artigo 40, § 4o, CF (redação dada pela EC 47/05), combinado com as disposições da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14. Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com garantia de proventos integrais e paridade. –
1. Integralidade. Paridade. O sistema introduzido pela EC no 41/03 não mais prevê a integralidade e paridade de aposentadorias e pensões, como se nota dos § 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal; a LF no 10.887/04 regulamenta a reforma previdenciária e disciplina o cálculo dos proventos. –
2. LCF no 51/85. A LCF no 51/85 dispôs sobre o tempo e a natureza do serviço, nos termos do art. 103 da EC no 1/69, estendendo ao tempo menor a integralidade prevista para a aposentadoria comum. O STF entendeu que tal lei foi recepcionada pela Constituição de 1988, mas referindo-se sempre unicamente ao tempo de serviço que vinha em complemento ao art. 40, § 4o; não discutiu nem afirmou a recepção da integralidade, que então contrariava dispositivo constitucional expresso e não pode, portanto, ter sido recepcionado 'contra legem'. A LCF no 144/14, ao referir os proventos integrais do policial civil, não se sobrepõe nem afasta o regime geral e especial previsto na Constituição e nas EC no 41/03 e 47/05. –
3. LF no 10.887/04. IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema TE 21). Em sendo assim, entendi correta a aplicação da LF no 10.887/04 no cálculo das aposentadorias dos policiais civis. A Câmara, no entanto, inclinou-se em outro sentido em julgamento estendido na AC no 1010432-43.2016, 10a Câmara de Direito Público, 6-3-2017, Rel. Aguilar Cortez, com declaração de voto vencido deste relator e de voto vencedor do Des. Paulo Galizia; considera que a LCF no 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal e pelas EC no 41/03 e 47/05, de modo que o policial civil faz jus à integralidade e à paridade previstas na norma geral e na EC no 47/05 quando tiver ingressado na carreira policial antes de sua edição. Em seguida, a tese firmada no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 reafirmou o posicionamento majoritário da Seção de Direito Público e está em conformidade com o entendimento firmado pela Câmara em julgamento estendido. A controvérsia foi superada pelo advento da Emenda Constitucional Estadual no 49/20 e da Lei Complementar Estadual no 1354/20, que confirmam o entendimento do tribunal e a tese firmada no IRDR. Não há razões para postergar o julgamento do recurso. Segurança concedida. Recurso oficial, do Estado e da SP-Prev desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1046617-75.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DEMETRIUS MILLIS MANZONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046617-75.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-24.011/20
Apelação no 1046617-75.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo e outro
Apdo: Demetrius Millis Manzoni
Origem: 11a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1046617-75.2019
Juiz: Walter Godoy dos Santos Junior
MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria Especial.
Policial Civil (Agente Policial de Classe Especial). Artigo
40, § 4o, CF (redação dada pela EC 47/05), combinado com
as disposições da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF
no 144/14. Reconhecimento do direito à aposentadoria
especial, com garantia de proventos integrais e paridade.
1. Integralidade. Paridade. O sistema introduzido pela EC no
41/03 não mais prevê a integralidade e paridade de
aposentadorias e pensões, como se nota dos § 3o, 8o e 17 do
art. 40 da Constituição Federal; a LF no 10.887/04
regulamenta a reforma previdenciária e disciplina o cálculo
dos proventos.
2. LCF no 51/85. A LCF no 51/85 dispôs sobre o tempo e a
natureza do serviço, nos termos do art. 103 da EC no 1/69,
estendendo ao tempo menor a integralidade prevista para a
aposentadoria comum. O STF entendeu que tal lei foi
recepcionada pela Constituição de 1988, mas referindo-se
sempre unicamente ao tempo de serviço que vinha em
complemento ao art. 40, § 4o; não discutiu nem afirmou a
recepção da integralidade, que então contrariava dispositivo
constitucional expresso e não pode, portanto, ter sido
recepcionado 'contra legem'. A LCF no 144/14, ao referir os
proventos integrais do policial civil, não se sobrepõe nem
afasta o regime geral e especial previsto na Constituição e
nas EC no 41/03 e 47/05.
3. LF no 10.887/04. IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000
(Tema TE 21). Em sendo assim, entendi correta a aplicação
da LF no 10.887/04 no cálculo das aposentadorias dos
policiais civis. A Câmara, no entanto, inclinou-se em outro
sentido
em
julgamento
estendido
na
AC
no
1010432-43.2016, 10a Câmara de Direito Público, 6-3-2017,
Rel. Aguilar Cortez, com declaração de voto vencido deste
relator e de voto vencedor do Des. Paulo Galizia; considera
que a LCF no 51/85 foi recepcionada pela Constituição
Federal e pelas EC no 41/03 e 47/05, de modo que o policial
civil faz jus à integralidade e à paridade previstas na norma
geral e na EC no 47/05 quando tiver ingressado na carreira
policial antes de sua edição. Em seguida, a tese firmada no
julgamento
do
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046617-75.2019.8.26.0053 -Voto no
3
reafirmou o posicionamento majoritário da Seção de Direito
Público e está em conformidade com o entendimento
firmado pela Câmara em julgamento estendido. A
controvérsia foi superada pelo advento da Emenda
Constitucional Estadual no 49/20 e da Lei Complementar
Estadual no 1354/20, que confirmam o entendimento do
tribunal e a tese firmada no IRDR. Não há razões para
postergar o julgamento do recurso. Segurança concedida.
Recurso oficial, do Estado e da SP-Prev desprovidos.
1.
A
sentença
de
fls.
158/165
concedeu
a
segurança para reconhecer o direito do impetrante à aposentadoria especial
com integralidade e paridade de vencimentos, na classe em que se der a
sua aposentadoria, sem a aplicação da LF no 10.887/04 nos cálculos de
seus proventos; sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da LF
no 12.016/09). Recorreu de ofício.
Apelam a SP-Prev e o Estado (fls. 177/187);
dizem que o IRDR que fundamentou a sentença não transitou em julgado,
de forma que é prematura a sua utilização como fundamento para acolher a
pretensão do impetrante; já estão em vigor as EC no 103/19, que alterou o
art. 40 da CF, e no âmbito estadual a EC no 49/20 e a LCE no 1.354/20,
que dispõe regras claras de transição para os policiais civis que
ingressaram no serviço público antes da EC 41/03, que é o caso do
impetrante, que ingressou no serviço público em 1990; a aposentadoria
concedida com base na LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no
144/14, não garante à parte contrária o direito à integralidade e à paridade;
o art. 40, § 4o da CF estabelecia requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria especial, mas não menciona critérios
diferenciados para o cálculo dos proventos; a partir da EC no 41/03 o
servidor público deixou de ter direito a proventos de igual valor à
remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar; os proventos
da aposentadoria voluntária especial dos policiais civis paulistas devem ser
fixados na forma dos §§ 1o, 3o e 17 do art. 40 da CF; a palavra 'integrais'
não significa remuneração idêntica ao que se percebia no momento da
aposentação, mas apenas o contrário de 'proporcionais'; o servidor tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046617-75.2019.8.26.0053 -Voto no
4
direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração
quanto na ativa) apenas no caso da concessão da aposentadoria com base
nos art. 3o, 6o e 6o-A da EC no 41/03 e no art. 3o da EC no 47/05; não se
pode reconhecer o direito do servidor se aposentar simultaneamente de
acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e de
tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras
transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das
Emendas (gozando de integralidade e paridade); os proventos, a partir da
EC no 41/03, devem ser calculados nos termos do art. 40, §§ 3o e 17 da CF
e da LF no 10.887/04. Com o advento da EC no 41/03 a paridade não mais
subsiste, exceto nos casos das aposentadorias concedidas com base nos
art. 3o, 6o e 6o-A da EC no 41/03 e art. 3o da EC no 47/05. Pedem o
provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo.
Contrarrazões a fls. 194/198.
É o relatório.
2.
Fatos. O impetrante é policial civil aposentado
(agente policial de classe especial) e pleiteia o reconhecimento do direito à
aposentadoria especial, com integralidade e paridade dos vencimentos, nos
termos previstos no artigo 40, § 4o, CF (redação dada pela EC 47/05),
combinado com as disposições da LCF no 51/85, com redação dada pela
LCF no 144/14.
3.
A EC n° 41/03 de 19-12-2003 manteve os
requisitos da aposentadoria, estabeleceu na nova redação que os proventos
fossem calculados conforme as remunerações utilizadas como base para as
contribuições previdenciárias do servidor (§ 3o), assim acabando com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046617-75.2019.8.26.0053 -Voto no
5
integralidade (= fixação do valor inicial), reajustados na forma da lei para
preservação de seu valor real em caráter permanente (§ 8o), acabando com
a paridade (= forma de reajuste ou revisão do benefício) do sistema anterior.
A LF no 10.887/04 regulamenta o § 3o do art. 40 e estabelece o valor dos
proventos (a média aritmética de 80% das contribuições corrigidas) e a
forma de reajuste (conforme a variação da previdência social geral). A
integralidade e a paridade deixaram de existir.
4.
A LCF no 51/85, recepcionada pela Constituição
Federal de 1988 segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal,
permite a aposentadoria antecipada do policial civil com proventos
integrais; portanto, cuida do tempo e do valor (com proventos integrais); foi
editada com fundamento no art. 103 da EC no 1/69, que permitia o
estabelecimento por lei complementar de iniciativa do Presidente da
República 'de exceções às regras estabelecidas, quanto ao tempo e
natureza do serviço, para aposentadoria, reforma, transferência para
inatividade e disponibilidade'; a lei reduziu o tempo de serviço para os
policiais civis, esclarecendo que os proventos seriam integrais, pois a
aposentadoria especial correspondia, com tempo menor, à aposentadorias
comuns. Em outras palavras, a LCF no 51/85 reduziu o tempo de serviço
para a aposentadoria e manteve os vencimentos integrais da aposentadoria
comum. O STF entendeu que tal lei foi recepcionada em relação ao tempo e
natureza do serviço, sobre o que não há dúvida; mas desses julgamentos
não se extrai a recepção da integralidade dos proventos que, nessa ocasião,
não mais existia na aposentadoria comum. Em suma, a recepção da LCF no
51/85 se resume ao menor tempo de serviço, por complementação ao art.
40, § 4o, II da Constituição Federal; não se estende aos 'proventos integrais'
que não mais existiam por ocasião dos julgamentos, cujo pagamento viria
em ofensa ao § 3o do mesmo art. 40 e das regras de transição das EC no
41/03 e 47/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046617-75.2019.8.26.0053 -Voto no
6
5.
A LF no 10.887/97 regulamenta o valor dos
proventos, não a proporcionalidade (tempo); define apenas a forma de
cálculo no novo sistema, que não mais contempla a integralidade. O critério
para apuração do valor é disciplinado na LF no 10.887/04; o critério para o
pagamento proporcional é disciplinado em outras leis ou na própria
Constituição Federal. Em sendo assim, as seguintes razões levam à
aplicação do art. 1o da LF no 10.887/04 no cálculo das aposentadorias dos
policiais civis: (a) a LCF no 51/85, recepcionada pela Constituição Federal
de 1988 segundo o STF, não afasta a aplicação dos dispositivos
constitucionais supervenientes, em especial o § 3o e 17 do art. 40, na
redação dada pela EC no 41/03. A aplicação de tais dispositivos foi
confirmada pela EC no 70/12 de 29-3-2012 que, ao acrescentar o art. 6o-A
à EC no 41/03, dispôs que as aposentadorias por invalidez permanente
previstas no § 1o, I do art. 40 da Constituição Federal: "[...] tem direito a
proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis
as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição
Federal". Sendo essa a única exceção e não se podendo colocar a expressão
genérica 'proventos integrais' da LCF no 51/85 acima da Constituição, não
há como afastar a aplicação do art. 3o às demais aposentadorias previstas
no art. 4o e seus parágrafos; (b) na LCF no 51/85, os vencimentos integrais
se contrapõem aos vencimentos proporcionais que decorreriam da
aposentadoria abreviada ante o menor tempo de exercício; o dispositivo
perde sentido no sistema atual, em que a integralidade não tem lugar. O
art. 1o da LF no 10.887/04 não prejudica necessariamente o servidor, pois
determina que os proventos sejam calculados a partir da média dos
vencimentos integrais corrigidos, que poderá ser inferior, igual ou mesmo
superior (aí limitados pelo último vencimento) ao último pagamento. Não
há, sequer, como pressupor que a regra necessariamente implicará em
redução dos proventos; (c) é a regra que se amolda à reforma previdenciária
e à preocupação com o pagamento de benefício previdenciário sem a
correspondente contribuição, estabelecendo uma média que impede o
pagamento de proventos aumentados por promoções ou pagamentos de
última hora; e (d) o policial civil continua com a opção de aposentar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046617-75.2019.8.26.0053 -Voto no
7
pelas regras do art. 40 da Constituição Federal (complementadas pela LCF
no 51/85) ou pelas regras de transição das EC no 41/03 e 47/05, que com
outros requisitos lhe assegura a aposentadoria integral.
A conclusão é que, não tendo os 'proventos
integrais' do art. 1o da LCF no 51/85 sido recepcionados pelas EC no
41/03, a aposentadoria da impetrante se submete nessa parte à regra geral
do art. 40, §§ 3o, 8o e 17 da Constituição Federal e à LF no 10.887/04, que
regulamenta o § 3o e estabelece a forma de cálculo dos proventos. A
disposição visou afastar a distorção causada pelas promoções à véspera da
aposentadoria e o pagamento de proventos divorciados da média da
contribuição do servidor. Já a paridade, tinha previsão no § 4o do art. 40,
redação original; foi mantida no § 8o do mesmo artigo pela EC no 20/98 e
extinta pela EC no 41/03, que em sua nova redação assegurou apenas 'o
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei'. A paridade deixou de
existir a partir da EC no 41/03, salvo se enquadrada nas regras de
transição; a paridade prevista no § único do art. 6o da EC no 41/03 foi
revogada pela EC no 47/05 e aquela prevista no art. 7o se aplica somente às
aposentadorias e pensões concedidas com base no art. 3o e 6o da própria
Emenda 41, em que não se enquadra a impetrante.
Se algum fundamento existe para a integralidade,
nenhum localizei para a paridade concedida: não é mencionada na LCF no
51/85, não tem previsão constitucional e sua permanência depende do
cumprimento de regras de transição que a impetrante não cumpriu. Esse
foi o entendimento defendido, que passou a ser ressalvado depois que, em
julgamento estendido a Câmara entendeu de outro modo; afirmou que a LCF no 51/85 foi
recepcionada pela Constituição Federal e pelas EC no 41/03 e 47/05, de
modo que faz jus à integralidade e à paridade previstas na norma geral e na
EC no 47/05, por ter ingressado na carreira policial antes de sua edição
(Delegado de Polícia Diretor de Pessoal da Polícia Civil v. Sérgio Moreno
Biasoli, AC no 1010432-43.2016.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
6-3-2017, Rel. Aguilar Cortez, com declaração de voto vencido deste relator
e de voto vencedor do Des. Paulo Galizia). O posicionamento majoritário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046617-75.2019.8.26.0053 -Voto no
8
entende haver três situações: a aposentadoria comum do art. 40 e os
proventos do § 3o; a aposentadoria especial do § 4o com integralidade e
paridade se o exercício teve início antes da EC 41/03; e a aposentadoria
comum do art. 40, mas com integralidade e paridade se atendidos os
requisitos da Emenda. É o entendimento que passou a prevalecer.
6.
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. Emenda
Constitucional Estadual no 49/20. Lei Complementar Estadual no
1354/20. Em 25-10-2019 a Turma Especial de Direito Público, Rel.
Bandeira Lins, julgou o mérito do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000,
fixando a seguinte tese:
Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria
com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade,
nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional. [os embargos de declaração foram julgados em 24-7-2020,
sem alteração do resultado].
O IRDR ainda não transitou em julgado; contudo,
foram publicados atos normativos que interessam à demanda. A ECE no
49/20 de 6-3-2020, que modificou o Regime Próprio de Previdência Social
dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, encontra-se com sua
vigência suspensa por liminar concedida na ADI no
2044985-25.2020.8.26.0000, Órgão Especial, 17-3-2020, Rel. Antonio
Malheiros; e a LCE no 1.354/20, também de 6-3-2020, que dispõe sobre as
aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, nos termos do artigo
126 da Constituição do Estado de São Paulo, reafirmaram a integralidade e
paridade dos servidores que reuniram os quesitos necessários à
aposentadoria antes da publicação da EC no 41/03, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046617-75.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Artigo 6o - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia
Técnico Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta
e Vigilância Penitenciária que tenha ingressado na respectiva carreira até a
data de entrada em vigor de lei complementar poderá aposentar-se desde
que observadas, cumulativamente, as seguintes condições. (...) § 2o - Para o
servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao Regime
Próprio de Previdência Social até 31 de dezembro de 2003, os proventos das
aposentadorias concedidas nos termos do 'caput' corresponderão à
totalidade da remuneração no cargo efetivo em que for concedida a
aposentadoria e serão reajustados na mesma proporção e na mesma data
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade. (...)
(ECE no
49/20; fls. 404/411)
Artigo 12 - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia
Técnico-Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta
e Vigilância Penitenciária, que tenha ingressado na respectiva carreira até a
data de entrada em vigor desta lei complementar, poderá aposentar-se desde
que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: (...) § 2o - Os
proventos das aposentadorias dos servidores de que trata o 'caput', que
tenham ingressado no serviço público, com vinculação ao Regime Próprio de
Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003, corresponderão à totalidade
da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que for concedida a
aposentadoria, desde que cumpridos 5 (cinco) anos no cargo, nível ou
classe. (...) § 5o - Os proventos das aposentadorias concedidas com
fundamento neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2o
do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados: 1 - na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores
em atividade, excetuados aqueles vinculados a indicadores de desempenho,
produtividade ou similar e incluídos os decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma
da lei, se concedidas nos termos do disposto no §2o; (...)
(LCE no
1.354/20; fls. 380/399).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046617-75.2019.8.26.0053 -Voto no
10
A tese firmada no julgamento do IRDR reafirmou
o posicionamento majoritário da Seção de Direito Público e está em
conformidade com o entendimento já vinha prevalecendo na Câmara.
Embora o julgamento ainda não tenha transitado em julgado, a
controvérsia foi superada com o advento da Emenda Constitucional
Estadual no 49/20 [de vigência suspensa, neste momento] e da Lei
Complementar Estadual no 1.354/20, que apenas confirma o entendimento
do tribunal e a tese firmada no IRDR. Em assim sendo, não há razões para
postergar o julgamento do recurso, com a confirmação da tese aprovada
pela nossa Turma Especial.
O voto é pelo desprovimento do recurso do
Estado e da SP-Prev, mantida a sentença com os fundamentos ora
acrescidos.
TORRES DE CARVALHO
Relator